Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000302-24.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator: DR.(A) EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZADO CRIMINAL DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENTER HOSPITAL LTDA - CNPJ: 42.747.575/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, MARCOS MACHADO, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUVENAL PEREIRA DA SILVA. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DECLAROU SEU IMPEDIMENTO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REPRESENTAÇÃO CAUTELAR EM FASE INVESTIGATIVA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JECRIM. ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT em face do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, para definição da competência para apreciar representação da autoridade policial da DECON que postula busca e apreensão domiciliar, bem como extração e degravação de dados de aparelhos eletrônicos, no âmbito de Auto de Investigação Preliminar instaurado para apurar a suposta realização de procedimentos cirúrgicos clandestinos por empresa privada.

2. O Juízo do Juiz das Garantias declinou da competência em favor do JECRIM, sob o fundamento de
acessoriedade
da medida em relação a termo circunstanciado em trâmite. O Juizado, por sua vez, reconheceu a incompatibilidade das diligências com o rito da Lei no 9.099/1995 e suscitou o conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se
(i) a natureza e a complexidade das diligências investigativas postuladas são compatíveis com o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal; e (
ii
) afastada a competência do JECRIM, incide a regra do art. 3o-C do CPP ou se a medida cautelar deve ser apreciada pelo Juiz das Garantias.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 9.099/1995 estrutura-se sobre os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que delimitam materialmente sua competência. Nos termos do art. 77, § 2o, a complexidade da causa afasta o rito sumaríssimo.

5. A busca e apreensão domiciliar e a extração e degravação de dados telemáticos demandam atividade técnico-pericial especializada, produção de laudos e eventual contraditório diferido, providências incompatíveis com a lógica procedimental do JECRIM.

6. O art. 3o-C do CPP pressupõe a competência material do Juizado Especial Criminal. Reconhecida a inadequação do rito sumaríssimo, não subsiste o óbice à atuação do Juiz das Garantias.

7. Nos termos do art. 3o-B do CPP, compete ao Juiz das Garantias o controle da legalidade da investigação criminal e a apreciação das medidas cautelares na fase
pré
-processual, competência funcional de natureza absoluta.

8. A
acessoriedade
da medida cautelar não impede o reconhecimento da competência do Juiz das Garantias quando a persecução penal, diante da complexidade, deve tramitar perante o juízo criminal comum.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT.

Tese de julgamento:

“1. A necessidade de diligências investigativas complexas, como busca e apreensão domiciliar e extração de dados telemáticos com produção de perícia, afasta a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 77, § 2o, da Lei no 9.099/1995.

2. Reconhecida a inadequação do rito sumaríssimo, compete ao Juiz das Garantias apreciar medidas cautelares na fase de investigação, conforme art. 3o-B do CPP.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 3o-B e 3o-C; Lei no 9.099/1995,
arts
. 2o e 77, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conflito de Jurisdição no 1000215-58.2022.8.11.9005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.06.2022

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT
em face do
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT
, com o objetivo de definir a competência para processamento da representação formulada pela Autoridade Policial lotada na DECON pela decretação de busca e apreensão domiciliar e pela degravação e extração de dados de aparelhos telefônicos e demais equipamentos eletrônicos, no interesse do Auto de Investigação Preliminar 452.11.2023.32507 [AIP 211/2023/DECON], instaurado a partir do noticiado pelo Ofício n.o 310/2023/6a PJ Cível [SIMP 003756-005/2023], de que a empresa
ENTER HOSPITAL LTDA
. estaria realizando procedimentos cirúrgicos de forma clandestina.

A representação cautelar foi originalmente endereçada ao
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
que, ao verificar a existência do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1088494-95.2024.8.11.0001 em tramitação perante o Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT, reconheceu o caráter instrumental e acessório da medida em relação à persecução penal originária e
declinou de sua competência
em favor do Juizado [id. 340010890, pp. 75/76].

Redistribuídos os autos ao Juizado Especial Criminal, o
Ministério Público
manifestou-se pela incompetência do JECRIM [id. 340010890, pp. 80/82], sustentando que a complexidade das diligências investigativas [
busca e apreensão domiciliar, extração e degravação de dados e eventual produção de laudos periciais
] é inconciliável com os princípios norteadores do rito sumaríssimo, nos termos do art. 77, §2o, da Lei n.o 9.099/95.

Acolhendo o pleito ministerial, o
Juizado Especial Criminal
reconheceu sua incompetência e suscitou o presente
conflito negativo de competência
em face do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos termos do art. 113 e seguintes do CPP, determinando o sobrestamento dos autos [id. 340010890, pp. 83/85].

Em decisão interlocutória [id. 340835883] designou-se em caráter provisório, o próprio Juizado Especial Criminal para resolver eventuais questões urgentes, requisitando informações ao juízo suscitado.

O Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 prestou informações por meio do Ofício n.o 029/2026-GAB3 [id. 344592888], reiterando os fundamentos do declínio original e acrescentando que o art. 3o- C do CPP exclui a atuação do Juiz das Garantias nos feitos de menor potencial ofensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha [id. 346044877], manifestou-se pela
procedência do conflito
, com fixação de competência no Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT e o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, tendo como objeto a definição do juízo competente para processar representação cautelar formulada pela Autoridade Policial da DECON, que postula a decretação de busca e apreensão domiciliar e a extração e degravação de dados constantes de aparelhos telefônicos e equipamentos eletrônicos, no âmbito de investigação destinada a apurar a suposta prática de procedimentos cirúrgicos clandestinos atribuída à empresa
ENTER HOSPITAL LTDA
.

A questão que se apresenta a deslinde cinge-se a saber se a natureza e a complexidade das diligências investigativas postuladas são compatíveis com o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal ou se, ao revés, impõem o deslocamento da competência ao Juízo Criminal Comum.

Entendo que a razão acompanha o Juízo suscitante. E
explico
:

A Lei n.o 9.099/95, ao instituir os Juizados Especiais Criminais, estabeleceu, em seu art. 2o,
que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
.

Tais vetores normativos, longe de configurarem meras recomendações programáticas, consubstanciam princípios cogentes que conformam a própria essência do microssistema e delimitam, materialmente, o âmbito de sua competência.

É precisamente nessa toada que o §2o do art. 77 do mesmo diploma positivo dispõe que a complexidade ou as circunstâncias do caso que obstaculizarem a formulação imediata da denúncia afastam a competência do JECRIM, impondo o encaminhamento dos autos ao Juízo Comum.

In
casu
, as diligências requeridas pela Autoridade Policial da DECON [
busca e apreensão domiciliar e extração e degravação de dados de aparelhos telefônicos e equipamentos eletrônicos
], ostentam complexidade operacional e técnico-pericial de indiscutível magnitude, que as torna radicalmente incompatíveis com a lógica de simplificação procedimental que orienta o JECRIM.

A busca e apreensão domiciliar, por sua própria natureza, exige expedição de mandado judicial circunstanciado, mobilização de equipes policiais especializadas, apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos e lavratura de auto pormenorizado.

Ademais, a extração e degravação de dados pressupõe perícia forense digital sofisticada, procedimento técnico-científico que compreende a extração, análise e interpretação de informações armazenadas em dispositivos eletrônicos, demandando a atuação de peritos especializados, a utilização de ferramentas tecnológicas avançadas e a produção de laudos detalhados, passíveis de impugnação e esclarecimento em juízo.

Ressalto que a morosidade e a tecnicidade inerentes a essas diligências são manifestamente inconciliáveis com o espírito da Lei n.o 9.099/95.

Nessa ordem de ideias, cumpre enfrentar o argumento expendido pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 em suas informações, no sentido de que o art. 3o-C do CPP, inserido pelo Pacote Anticrime [Lei n.o 13.964/2019] e declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
[
ADIs
6.298, 6.299, 6.300 e 6.305
]
, excluiria sua competência em razão de a infração em apuração ser de menor potencial ofensivo.

Nesse sentido, entendo que o argumento, embora notável não prevalece, posto que a vedação contida no art. 3o-C do CPP tem como pressuposto lógico que o feito seja, materialmente, de competência do Juizado Especial Criminal.

Ora, se reconhecida a incompatibilidade das diligências investigativas postuladas com o rito sumaríssimo e, por via de consequência, o afastamento da competência do JECRIM com fulcro no art. 77, §2o, da Lei n.o 9.099/95,
esse pressuposto deixa de se verificar
.

Ou seja, o óbice do art. 3o-C não pode ser invocado para vedar a competência do Juiz das Garantias quando é exatamente o afastamento da competência do Juizado que atrai sua atuação funcional.

Nessa toada, o art. 3o-B do CPP atribui ao Juiz das Garantias a competência para
todas as medidas cautelares reais e pessoais na fase de investigação preliminar
, competência funcional de natureza absoluta, constitucionalmente conformada.

Tratando-se de representação formulada no âmbito de Auto de Investigação Preliminar,
ainda sem o oferecimento de denúncia
, é precisamente essa a hipótese de incidência da norma.

Ademais, o argumento da
acessoriedade
da medida cautelar em relação à persecução principal – que embasou o primeiro declínio do Núcleo de Justiça 4.0 –, também não resiste ao cotejo com a situação concreta.

Isto porque, se a premissa do declínio original era a tramitação do feito principal perante o JECRIM, reconhecida agora a incompatibilidade dos procedimentos investigativos com o rito sumaríssimo, essa premissa se altera substancialmente: a persecução penal deverá tramitar perante o Juízo Criminal Comum, e a medida cautelar, por sua natureza acessória, a ele se vincula na fase
pré
-processual, através do Juiz das Garantias.

A solução ora propugnada alinha-se ao entendimento por analogia do julgado deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a incompatibilidade de diligências investigativas complexas com o microssistema do JECRIM, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE – JUIZADO CRIMINAL DE CUIABÁ – JUÍZO SUSCITADO – 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA EM TESE DO JECRIM – AFASTAMENTO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES – INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os Juizados Especiais Criminais são competentes para apreciar e julgar delitos de menor potencial ofensivo. Excepcionalmente, quando presente necessidade de diligências complexas, como as de quebra de sigilo de telecomunicações, a competência é deslocada para as Varas Criminais Comuns
.

[N.U 1000215-58.2022.8.11.9005, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022]

Pelo exposto, em consonância com o douto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição para
declarar a competência do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT
, ora suscitado, para processar e apreciar a representação cautelar formulada pela Autoridade Policial da DECON no âmbito do AIP 452.11.2023.32507 (AIP 211/2023/DECON).

Por consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, com as cautelas de praxe, cessando, a partir desta data, a competência provisória anteriormente atribuída ao Juizado Especial Criminal de Cuiabá para apreciação de questões urgentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026